Tribunal: TJMT
Processo: 0002435-64.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002435-64.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ROSANGELA MOURAO DA ROCHA - CPF: 631.853.852-68 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810 DO STF E N.° 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3.

Demostrado por meio de perícia judicial que o(a) segurado(a) tem incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial do reestabelecimento do auxílio-doença deve recair no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.

5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810 do STF e n.° 905 do STJ.

6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0002435-64.2015.811.0025

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JUÍNA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(A): ROSANGELA MOURÃO DA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença sujeita à REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária n.° 0002435-64.2015.811.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 129480271 – pág. 113/116):

“(...) Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de auxílio-doença, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salário-de-benefício (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com data de início do benefício o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo tutela de urgência.

Oficie-se à Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais – APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVENIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n°. 870.947, de modo que antes da Lei n°. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei n°. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei n°. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1°-F, da Lei n°. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n°. 11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula n° 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Parfendler, j. 30.06.2009) e Súmula 490 do STJ.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Juína/MT, 29 de maio de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a Autarquia Apelante sustenta a inexistência de comprovação efetiva da qualidade de segurada do Regime Geral da Previdência Social, indispensável à concessão do benefício.

Argumenta, ainda, a ausência de prova da incapacidade absoluta e permanente da parte Apelada para o exercício da atividade laboral, afirmando que o perito atestou tratar-se de hipótese de incapacidade relativa, razão pela qual defende a possibilidade da segurada desempenhar atividades compatíveis com a sua nova condição de saúde.

Assevera, também, que a data de início do benefício deve ser aquela da juntada do laudo pericial, tendo em vista que não foi indicada a data de início da incapacidade. (ID. 129480281).

Nas contrarrazões a parte Apelada postula pelo desprovimento do apelo (ID. 129480297).

A despeito dos autos não terem sido remetidos com vista para a Procuradoria-Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença sujeita à REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária n.° 0002435-64.2015.811.0025, julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder o auxílio-doença a ROSANGELA MOURÃO DA ROCHA.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)

A sentença impugnada foi pontual ao julgar procedentes os pedidos iniciais, consoante fundamentação a seguir transcrita (ID. 129480271 – pág. 113/116):

“(...) Trata-se de pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de incapacidade laboral. No curso do processo, a requerente informou que o auxílio-doença foi cessado.

As contingências para a concessão do benefício pretendido encontram-se previstas no art. 42 da Lei 8.213/91, o qual dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O artigo 59, por sua vez, dispõe que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ou seja, nos termos da lei, além da qualidade de segurado e da carência, a aposentadoria por invalidez exige uma incapacidade total e permanente do segurado para qualquer trabalho, já o auxílio doença exige uma incapacidade para o trabalho ou para a vida habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da carência e da condição de segurado

Com relação à carência e a condição de segurado da parte autora, estes restaram devidamente comprovados. Senão vejamos.

A qualidade de segurado é inconteste, vez que foi deferido o auxílio-doença em 25 de abril de 2014, gerando o benefício n° 605.599.951-3. Logo, após ter cessado referido benefício, a parte autora pugnou pela concessão novamente em 06.01.2015, sendo deferido sob o n° 609.105.756-5.

Já quanto à carência, o art. 26, I e II da Lei 8.213/91 assim dispõe:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Perda permanente da capacidade laboral

Por fim, no tocante ao requisito da perda da capacidade laboral, o art. 42, § 1° e art. 60, § 4°, da Lei 8.213/91, exigem a incapacidade mediante exame médico-pericial.

O laudo pericial de fls. 23/25 atestou nos quesitos 14, 15 e 16, que “a incapacidade pode ser considerada parcial pois possibilita a realização de outras atividades laborativas pela autora”; “Baseado nas lesões constatadas a incapacidade laboratica é temporária, pois há meios de tratamento das patologias apontadas” e, por fim, que “O prazo estimado para a recuperação laborativa dependerá da eficácia do tratamento fisioterápico e se necessário de tratamento cirúrgico ou outros métodos invasivos ou não”.

Diante do laudo pericial, concluo que o requerente amolda-se ao regime jurídico previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, devendo ser concedido o auxílio-doença (...)”

Da análise do recurso interposto, observa-se que a parte Apelante não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas, tão só acerca da necessidade de observar os dispostos da legislação atinente, acerca da qualidade de segurado, carência e requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez que, a propósito, não foi deferida, sem qualquer apontamento específico à causa de decidir.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não
satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à concessão do benefício,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

No que se refere à data de implantação do benefício - DIB, a Autarquia argumenta que deve corresponder à data em que foi juntado o laudo pericial, por ausência de indicação do início da incapacidade pelo perito.

Entretanto, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, em caso de restabelecimento, deve coincidir com a data em que o benefício foi indevidamente cessado na via administrativa. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII -
O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015.
Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido.”

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA.

O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida.
Recurso especial a que se nega provimento.”

(RESP 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJe 17/9/2007).

Portanto, levando em consideração que a sentença atacada se encontra em consonância com o entendimento da Corte Cidadã, não há se falar em reparos quanto ao termo fixado pelo juízo
a quo
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

A remessa necessária, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 496, do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

Portanto, o Reexame Necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423, do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da análise do feito, concluo que a sentença, já transcrita nesse voto, não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Temas 810, do STF e 905, do STJ, e a fixação dos honorários advocatícios.

Emerge do autuado que a segurada percebeu auxílio-doença até 06.10.2015 (ID. 129480271 – pág. 61), em decorrência de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho (CAT de ID. 129480271 – pág. 23).

No laudo médico oficial, o perito concluiu pela incapacidade parcial e temporária da parte Apelada para o exercício da atividade laborativa anteriormente exercida (ID. 129480271 – pág. 86/88).

Com efeito, sabe-se que, para a concessão do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar a qualidade de segurado, incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, que a doença invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao RGPS,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelada, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 129480271 – pág. 57/61).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que assim respondeu aos quesitos
(ID. 129480271 – pág. 86/88):

“(...)

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim. A síndrome do impacto e a bursite no ombro podem ser provocados por diversos fatores, incluindo traumas ou movimentos excessivos e repetitivos do ombro, como no caso de jogadores de vôlei, nadadores, golfistas, tenistas, ginastas, praticantes de musculação, pintores, jardineiros, carpinteiros, empregados da limpeza ou qualquer outra atividade profissional que exija movimentos frequentes e repetitivos do ombro.

7) Diga o(a)Sr.(a) Perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim, a atividade declarada requer a realização de esforços físicos de forma moderada à intensa.

(...)

13) O(a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: A incapacidade pode ser considerada parcial pois possibilita a realização de outras atividades laborativas pela autora.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) Sr. (a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Baseado nas lesões constatadas a incapacidade laborativa é temporária, pois há meios de tratamento das patologias apontadas.

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: O prazo estimado para a recuperação laborativa dependerá da eficácia do tratamento fisioterápico e se necessário de tratamento cirúrgico ou outros métodos invasivos ou não.

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Sim.”

Logo, preenchidos os requisitos previstos na legislação específica para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) das prestações vencidas até a prolação da sentença.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO de parte do Recurso de Apelação
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por ausência de dialeticidade recursal, e
NEGO PROVIMENTO ao apelo no que tange à data de implantação do benefício
.

Em
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença apenas para determinar a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, no cumprimento de sentença, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022